Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729529-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ELIANE GOMES SOARES SOUSA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24808990, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ELIANE GOMES SOARES SOUSA, intime-se a cessionária requerente OMNI - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac